Tribunal: TJDFT
Processo: 0750694-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750694-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA AGRAVADO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Imissão na Posse – Propriedade Fiduciária - Consolidação da propriedade - Deferimento de Liminar – Suspensão – Cabimento - Efeito Suspensivo Deferido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo até o julgamento final de mérito o agravo. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". A Decisão agravada indeferiu o pleito de suspensão da liminar anteriormente concedida para imissão na posse pela empresa autora, a qual adquiriu o bem em decorrência da inadimplência contratual dos recorrentes. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que a parte agravada e a instituição financeira firmaram contrato com cláusulas abusivas de juros sobre juros, tornando o financiamento excessivamente oneroso para a sua economia pessoal. De outra banda, defendem o ajuizamento de Ação Anulatória com a alegação de falta de intimação pessoal e venda por preço vil. Com efeito, a discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. O art. 30 da Lei no. 9.514/1997, com redação dada pela novíssima Lei no. 14.711/2023, é claro ao dispor que as ações sobre estipulações contratuais ou requisitos procedimentais não obstam a reintegração de posse, in verbis: "Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos." É fato incontroverso nos autos que houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ante a mora dos agravantes. Há, discussão, contudo, sobre a ausência de notificação pessoal dos devedores, sustentada, inclusive, em demanda anulatória. Não se tem notícia nos autos ainda de decisão liminar proferida pelo juízo na Ação Anulatória, especialmente sobre o procedimento de notificação pessoal, meio processual adequado para impugnar tais irregularidades e suspender a imissão na posse. O juízo, todavia, não pode ficar inerte, especialmente quanto à possibilidade de retirada de um casal de idosos de sua atual residência. Como sabido, o Direito Processual Moderno se orienta pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. A concessão de liminar para suspender a imissão na posse até o final julgamento do presente agravo é proporcional e não atenta quanto aos direitos do credor, uma vez que os recursos de agravo nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Para além, o avanço da Ação Anulatória e análise do procedimento de intimação permite a prolação de decisum com mais elementos probatórios, especialmente no caso de eventual retirada definitiva dos recorrentes de sua residência. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO o mandado de imissão na posse até julgamento final do recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator